Tribunal: TJPA
Processo: 0811737-16.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811737-16.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAINA MARIA DE CASTRO RABELLO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA REGRA EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência e Repetição de Indébito, fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00). O Estado pleiteia a majoração da verba honorária, sob alegação de que o valor arbitrado seria irrisório frente à complexidade da demanda, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º-A do CPC e observância da tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º-A do CPC, diante da alegação de irrisoriedade do valor resultante da aplicação do percentual legal mínimo sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral para fixação de honorários sucumbenciais é o art. 85, § 2º do CPC, que impõe percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, não cabendo a aplicação da regra excepcional do § 8º-A sem justificativa concreta.

4.

O valor da causa (R$ 30.000,00), embora moderado, não pode ser considerado ínfimo ou irrisório, de modo que o percentual de 10% resulta em honorários de R$ 3.000,00, valor compatível com os parâmetros legais e a complexidade do caso.

5.

A mera insatisfação com o quantum fixado não configura fundamento suficiente para aplicação da equidade, sendo necessária demonstração objetiva de que o valor é insuficiente à justa remuneração, o que não ocorreu.

6.

A aplicação do art. 85, § 8º do CPC exige interpretação restritiva, reservada a situações excepcionais, as quais não estão presentes na hipótese dos autos.

7.

Eventual majoração dos honorários não teria efeitos práticos imediatos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, o que suspende a exigibilidade da verba honorária (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º do CPC somente pode ser afastada mediante demonstração objetiva de que o valor apurado é irrisório ou que o proveito econômico é inestimável.

2.

A aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º do CPC exige interpretação restritiva, sendo incabível quando o valor da causa é compatível com a complexidade da demanda.

3.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da verba honorária, tornando inócuo o pedido de majoração quando não há efeito prático imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência e Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estipulado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Historiando os fatos, TAINA MARIA DE CASTRO RABELLO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a cobrança de encargos setoriais relacionados ao transporte (TUST) e à distribuição (TUSD) de energia elétrica, embutidos nas faturas de consumo, seria indevida e, por consequência, não poderiam compor a base de cálculo do ICMS. Postulou, ao final, pela declaração de inexistência da relação jurídico-tributária referente à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, bem como pela restituição dos valores eventualmente pagos a esse título.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25132130):

"A matéria fora afetada pelo Tema 986, para definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

Nos termos do artigo 1.040, do CPC. Como no caso concreto não há distinguishing ou overruling, e, como a causa formulada pela parte autora subjaz e se acomoda perfeitamente ao precedente qualificado de Tema 986, não podemos afastar-nos de seus contornos, que ora se transcreve “A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) compõe o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica e está incluída na base de cálculo do ICMS”

(...)

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 485 do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa."

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração. A parte Autora no ID. 25132132. O Estado do Pará no ID. 25132133.

O Juízo a quo negou provimento aos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID. 25132137). Por outro lado, julgou procedente os embargos da Autora, sanando a omissão apontada, deferindo a suspensão da cobrança da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos (ID. 25132142).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, conforme documento de ID nº 25132139.

Nas razões recursais, o ente federativo impugnou especificamente o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentou que, embora o juízo sentenciante tenha observado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tal quantia resultaria em valor irrisório, incompatível com o labor técnico despendido.

O recorrente defendeu a necessidade de observância do art. 85, §8º-A do CPC, o qual admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

Citou jurisprudência do STJ no REsp 1.746.072 e mencionou a Tabela da OAB/PA de 2022, subitem 2.6 do item XII, segundo a qual o valor mínimo da verba honorária em casos similares seria de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), requerendo que este valor, ou o que for mais benéfico, fosse observado. Pediu, ainda, manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID nº 25132145), a parte recorrida argumentou que a fixação dos honorários foi realizada em consonância com o art. 85, §2º do CPC, inexistindo qualquer valor irrisório a justificar o critério de equidade. Alegou, ainda, que é beneficiária da justiça gratuita, o que acarreta a suspensão da exigibilidade da verba honorária, de modo que eventual majoração não produziria efeitos imediatos. Requereu, por fim, o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu 9º Procurador de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer, sustentando a ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção (ID nº 25207028).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que determinou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, resultando no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará, ora apelante, insurge-se contra esse arbitramento, sustentando que, em casos como o presente, em que o valor da causa é relativamente baixo, os honorários devem ser fixados por
apreciação equitativa
, nos termos do artigo 85, § 8º-A, do CPC, observando os valores recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA).

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Ao analisar a matéria, verifica-se que o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece como regra geral que os honorários advocatícios devem ser fixados entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
.

O § 8º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece uma

exceção, determinando que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa.

Dessa forma, a aplicação do critério da equidade não é uma regra absoluta, mas sim uma exceção que deve ser interpretada restritivamente, a fim de evitar a subjetividade na fixação dos honorários.

No presente caso, inexistente condenação ou proveito econômico, a sentença corretamente utilizou o valor da causa como base de cálculo. A escolha do percentual de 10% (dez por cento), embora se situe no mínimo legal, não pode ser considerada irrisória a ponto de justificar a aplicação do critério equitativo, porquanto resultou no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que guarda proporcionalidade com a complexidade da demanda, sua tramitação e os atos processuais praticados.

Ademais, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC pressupõe a existência de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor de causa extremamente baixo, circunstâncias estas que não se fazem presentes nos autos. A quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), embora moderada, está longe de ser considerada ínfima para fins de aplicação do juízo equitativo. É pacífico na doutrina que a utilização da equidade, como mecanismo excepcional, deve observar estrita legalidade e ser devidamente fundamentada, o que não se verifica na argumentação do apelante, que parte de mera insatisfação com o quantum fixado, sem demonstrar ofensa a qualquer norma ou parâmetro jurisprudencial consolidado.

Importa destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC depende da constatação objetiva e fundamentada da excepcionalidade da hipótese, o que não ocorre quando se aplica, como na origem, percentual dentro do intervalo legal previsto pelo § 2º do mesmo dispositivo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b)
no CPC/2015 tais hipóteses so restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)
.
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (grifei)

Vale lembrar que o recurso sequer demonstra de forma objetiva que o valor fixado compromete a justa retribuição ao trabalho do patrono da Fazenda Pública, limitando-se a invocar tabela da OAB e decisões em abstrato, desconsiderando o princípio da razoabilidade que rege a atuação jurisdicional.

Por outro lado, cumpre destacar que eventual provimento do recurso não terá qualquer efeito prático imediato, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta expressamente das contrarrazões e dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios. Isso significa que, mesmo que este Tribunal acolhesse o pleito recursal e majorasse a verba sucumbencial, a cobrança de tal valor continuaria obstada enquanto perdurasse a condição de hipossuficiência da parte autora.

Tal circunstância reforça o caráter meramente protelatório do apelo, que, ao buscar a majoração dos honorários em hipótese que sequer possibilita sua execução imediata, revela preocupação meramente retórica, sem qualquer reflexo na esfera prática do processo.

A Fazenda Pública, sendo instituição dotada de aparato técnico e jurídico, deveria atentar-se ao princípio da economia processual e da razoabilidade, evitando a movimentação da instância superior com discussões que, além de destituídas de amparo legal, não produzem efeitos concretos.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na sentença recorrida, que aplicou corretamente a legislação processual ao fixar os honorários advocatícios dentro dos limites estabelecidos pelo CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/05/2025